Tribunal: STF
Processo: Rcl 67653
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental contra decisão que julgou procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício no período reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF e no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG (doc. 30). 



     A agravante diz que “não há afronta às decisões do STF, em razão das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho terem sido proferidas, anteriormente, às decisões com repercussão geral, prolatadas pelo STF” (doc. 35, p. 9). 



    Segundo afirma, como “não houve esgotamento das instâncias ordinárias, a decisão merece ser revista, sob pena de ofensa ao previsto no artigo 988, 5º, II, do CPC” (doc. 35, p. 10). 



    Assevera, ainda, que: 



    [p]ara que a decisão pudesse ser reformada pelo Supremo Tribunal Federal, haveria a necessidade existir, no mínimo, um contrato escrito, que regulasse a forma como os serviços seriam prestados por uma parte, e recebidos pela outra. Mas esse contrato não existiu entre as partes, muito menos consta do bojo dos autos (doc. 35, p. 12).



    Após regularmente intimada, a reclamante não impugna a alegação de que a decisão reclamada era anterior a edição dos paradigmas (doc. 38). Apenas alega que:



    embora as decisões anteriores às de repercussão geral possam ter sido proferidas em outro contexto, a segurança jurídica exige que o ordenamento jurídico se harmonize com os entendimentos do STF. (doc. 38, p. 2)



    É o relatório. Decido.



    Reexaminados os autos, entendo que assiste razão à agravante. 



    O caso diz respeito à reclamação proposta por Universo On Line S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 nos autos da Ação Trabalhista 1000616- 33.2017.5.02.0049, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324/DF e do RE 958.252/MG – Tema 725 da Repercussão Geral.



    A reclamação é improcedente, pois, como é incontroverso, as decisões das instâncias de origem foram proferidas em momento anterior ao julgamento da ADPF 354/DF, ocorrido em 6/9/2019, e do RE 958.252/MG, em 31/8/2018, o que torna inviável a análise da presente reclamação, conforme entendimento consolidado desta Suprema Corte. 



    Em análise dos autos, observa-se que a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região foi proferida em 7/8/2018, data anterior aos mencionados paradigmas (doc. 13, p. 152).



    Como afirmado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe a usurpação da competência do Supremo ou o desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria quando o objetivo é a uniformização de julgados considerado o princípio da transcendência. RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO – PARADIGMA – FATOR TEMPORAL. A indicação de paradigma surgido em momento posterior ao do ato impugnado não viabiliza o manuseio da reclamação. (Rcl 46032 AgR/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 4/8/2021)



    DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 324 E AO TEMA 725. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AOS PARADIGMAS. INVIABILIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 287/STF. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 1.723- AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 4.131, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 43.954-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 48.909-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 2. A decisão reclamada foi proferida em 24.02.2016, antes, portanto, do julgamento da ADPF 324, o que torna inviável a análise da presente reclamação, conforme entendimento consolidado desta Corte. 3. Quanto aos demais fundamentos apresentados pela parte agravante, são razões dissociadas da decisão recorrida, que nem sequer se pronunciou sobre eventual ausência de aderência estrita ou afronta à Súmula Vinculante 10, de modo que incide a Súmula 287/STF. Precedentes: Rcl 38.897-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; e Rcl 30.561-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 60.310 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/10/2023). 



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. DESCABIMENTO. ADPF 324. TEMA 725. AUSENTE ADERÊNCIA ESTRITA. RECURSO PROVIDO. 1. A questão referente à ilicitude da terceirização de atividade-fim foi analisada pela autoridade reclamada em data anterior à decisão paradigma. 2. Inexiste aderência estrita à decisão da ADPF 324 e ao Tema 725 da sistemática da repercussão geral os casos em que a discussão da matéria, no âmbito do Juízo a quo, tenha se restringido à atribuição de responsabilidade às empresas tomadoras dos serviços em face de integrarem elas o mesmo grupo econômico. 3. Agravo regimental provido para julgar improcedente a reclamação. (Rcl 43952 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23/2/2024)



     No mesmo sentido, Rcl 17.522/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25/6/2015; Rcl 58.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15/3/2023; Rcl 31.764/ SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 6/2/2019; Rcl 18.898/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 3/6/2015; Rcl 56.943/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/11/2022; Rcl 23.580 MC/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 8/4/2016; Rcl 61.835/SP, da minha relatoria, DJe 11/9/2023.



    Posto isso, reconsidero a decisão anterior (doc. 30) e julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), ficando prejudicado o agravo regimental interposto.



    Condeno a reclamante ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, a ser executado nas instâncias ordinárias.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator